Tribunal: TJES
Processo: 5015266-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015266-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5015266-65.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA FIM DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 7858398. Devidamente intimada (Id. 7996916) parte contrária não apresentou contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 7858398) opostos pela parte requerida/recorrida, em face de Acórdão (Id. 7807768) que conheceu do recurso inominado interposto pela requerente/recorrente e lhe conferiu provimento, para, in verbis, “
tornar definitiva a decisão de Id. 6589896 e determinar que a ré UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO forneça o medicamento Galcanezumabe (Emgality), 120mg, subcutâneo, uma vez ao mês à Requerente ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO (CPF: 084.621.537-35), a ser administrado por pessoa treinada (enfermeira) durante o período que for necessário para o tratamento e, por fim, reconheço a existência deato ilícito indenizável e condeno a Recorrida a indenizar a Recorrente ORLANDO PEREIRA DA SILVA, na quantia de R$ 7.000,00 (sete milreais) a título indenização por danos morais, com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em sessão designada.”

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegado

erro material
em
dispositivo
no Acórdão embargado.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material
na parte dispositiva
relativa a
o nome da parte recorr
ente
, a qual, logrado êxito no recurso manejado, será beneficiada pelo pretendido (fornecimento de medicamento e indenização moral). Nesse sentido, colhe-se do
caderno
que o nome da parte recorrente é
ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO, contudo, no dispositivo de Acórdão, constou-se o nome de ORLANDO PEREIRA DA SILVA, pessoa estranha a lide.

Veja-se:

DISP
O
SITIVO A
CÓRDÃO (ID.
7807768
)

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso interposto e LHE DOU PROVIMENTO para tornar definitiva a decisão de Id. 6589896 e determinar que a ré UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO forneça o medicamento Galcanezumabe (Emgality), 120mg, subcutâneo, uma vez ao mês à Requerente ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO (CPF: 084.621.537-35), a ser administrado por pessoa treinada (enfermeira) durante o período que for necessário para o tratamento e, por fim, reconheço a existência deato ilícito indenizável e condeno a Recorrida a indenizar a Recorrente
ORLANDO PEREIRA DA SILVA
, na quantia de R$ 7.000,00 (sete milreais) a título indenização por danos morais, com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em sessão designada.

Dessa forma, imperioso a reforma
especifica e limitada em dispositivo do Acórdão (Id.
7807768)
apenas e tão somente
para
corrigir
o apontado
erro material e se fazer constar o nome da recorrente
, portanto,
passar-se-á a ficar
da seguinte forma:

DISP
O
SITIVO REFORMADO A
CÓRDÃO (ID.
7807768
)

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso interposto e LHE DOU PROVIMENTO para tornar definitiva a decisão de Id. 6589896 e determinar que a ré UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO forneça o medicamento Galcanezumabe (Emgality), 120mg, subcutâneo, uma vez ao mês à Requerente ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO (CPF: 084.621.537-35), a ser administrado por pessoa treinada (enfermeira) durante o período que for necessário para o tratamento e, por fim, reconheço a existência deato ilícito indenizável e condeno a Recorrida a indenizar a Recorrente
ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
,
na quantia de R$ 7.000,00 (sete milreais) a título indenização por danos morais, com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em sessão designada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar
em
dispositivo

de Acórdão o correto nome da parte recorrente, na forma da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)